Tribunal: TJDFT
Processo: 0725158-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725158-73.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O credor agrava (id. 73187695) da decisão da 25a Vara Cível de Brasília (Proc. 0729213-11.2018.8.07.0001 – id. 239142490) que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de consulta aos sistemas para buscar bens penhoráveis da terceira interessada e possuidora do imóvel, visto que não integrou o processo na fase de conhecimento. Alega, em suma, que a decisão agravada é contraditória, pois em decisão pretérita cancelou leilão judicial e reconheceu o pagamento de parte da dívida pela segunda agravada, por ser a possuidora do imóvel, no entanto, a atual, indefere medidas constritivas contra ela para executar obrigação propter rem. Requer a concessão de efeito suspensivo até julgamento do agravo de instrumento. 2. Não há perigo de dano, sequer alegado, que não possa aguardar o julgamento do agravo de instrumento. Indefiro-a, portanto. Informe-se ao Juízo a quo. Às agravadas, para contrarrazões. Após, conclusos. Brasília/DF, 28/07/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator